Tribunal: TJDFT
Processo: 0736426-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736426-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ALYSSON PAOLINELLI AGRAVANTE: GUSTAVO BARROS PAOLINELLI REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO BARROS PAOLINELLI AGRAVADO: COOPERATIVA AGROPECUARIA DO NOROESTE MINEIRO LTDA - COANOR EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO D E S P A C H O À Secretaria, para que aguarde a devida instrução e conclusão do AGI associado no 0736918-19.2025.8.07.0000, visando ao julgamento conjunto, em observância à segurança jurídica. Após, retornem-se conclusos ambos os recursos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora